Tribunal: TJDFT
Processo: 0736500-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736500-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO IBEST - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA, PRESIDENTE DO CDCA-DF - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 169801190 – integrada pela decisão ID origem 169946106 –, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0709581-69.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO IBEST-DF, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO DF – CDCA-DF, ora agravados. Na decisão ID origem 169801190, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente delegado. A liminar no mandado de segurança depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. Em primeiro lugar, não há risco de ineficácia do provimento final, porque a eleição para os membros do Conselho Tutelar ocorrerá apenas em outubro. No mandado de segurança, não há dilação probatória, portanto, após as informações será proferida a sentença final, com análise exauriente da segurança pretendida. Nada justifica a liminar, em razão do prazo das eleições. No mais, em relação à relevância do fundamento, assim como em outros mandados de segurança, não há como analisar a legalidade da decisão administrativa que desclassificou a impetrante, uma vez que tal documento, essencial para esta ação, sequer foi juntado aos autos. A impetrante não juntou o documento com a motivação de sua desclassificação, para que fosse possível avaliar eventual ilegalidade na motivação. Além disso, de acordo com as informações da inicial, a motivação que a impetrante dispõe, que teria sido publicada, é genérica. Não há como apurar eventual ilegalidade neste elemento do ato administrativo, se não há qualquer indicação específica sobre qual seria o problema no cadastramento da entidade que a impetrante prestou serviços como voluntária. Apenas após as informações a serem prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras será possível apurar eventual ilegalidade na motivação. Antes das informações, em especial pela ausência de qualquer documento, não há como apurar qualquer ilegalidade. As autoridades certamente informarão os detalhes para que a impetrante fosse desclassificada, os problemas na documentação e a questão da comprovação da experiência mínima de 3 anos. Embora a impetrante tenha exercido o cargo de Conselheira Tutelar, o fez por apenas alguns meses, conforme documentos juntados. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] A impetrante opôs Embargos de Declaração os quais, no ponto relativo à liminar, foram rejeitados (ID origem 169946106). Nas razões recursais, a agravante defendeu que, contrariamente ao afirmado pelo Juízo de origem, há risco de perecimento do seu direito, pois o concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal referente ao quadriênio 2024/2027 está em andamento, consoante os Editais publicados em 16.8.2023 e em 30.8.2023, os quais versam sobre “[...] Disposições Gerais Sobre a Campanha Eleitoral, 3a fase do Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal e traz a listagem dos candidatos que irão realizar a campanha para o Conselheiro Tutelar”. Alegou que os candidatos habilitados já entregaram sua documentação e iniciaram as campanhas, o que a coloca em situação de desvantagem em relação aos demais. Argumentou que discorda da alegação do Juízo de origem, pois anexou aos autos de 1o Grau a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da entidade que forneceu a declaração de experiência indicada no Edital (Instituto Sonho de Criança). Destacou que exerceu o cargo de conselheira tutelar em pleitos anteriores e que utilizou a mesma documentação rejeitada pela banca examinadora para comprovar sua experiência na área de proteção de direitos de crianças e adolescentes, o que, segundo ela, comprova o registro do Instituto Sonho de Criança no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que existe desde 2014. Assim, a agravante requereu, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que [...] seja suspensa a decisão de Primeira Instância e, que a Agravante possa continuar no Certame que tem por finalidade a escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, uma vez que, presentes os requisitos que demonstram risco de ineficácia do provimento final, além da demonstração de que a Agravante cumpriu com o requisito do edital e trouxe Comprovação de Experiência de mais de 3 anos em ENTIDADE REGISTRADA, consoante termos do Edital n.o 01/2023. No mérito, requereu o provimento recursal, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar e reformar a decisão recorrida. No despacho ID 50881264, este Relator determinou o recolhimento do preparo em dobro e a respectiva comprovação. A agravante anexou as guias de pagamento e comprovantes ID 51074121. Sobreveio petição da agravante (ID 51190590), na qual relatou que os agravados apresentaram contestações, por equívoco, no Mandado de Segurança n. 0709135-66.2023.8.07.0018, impetrado por ela antes do feito de origem e no qual pediu desistência. Conta que, em suas defesas, os agravados insistiram na inexistência de registro da entidade que forneceu a declaração. Na decisão ID 51230346, deferi a antecipação dos efeitos da tutela [...] para determinar que seja permitida a participação da agravante na etapa da eleição do certame, mediante os procedimentos necessários ao adequado desempenho de sua campanha, de maneira que, em caso de êxito na eleição e aprovação na etapa do curso de formação, seja reservada a vaga correspondente, estando sua posse condicionada à confirmação da tutela provisória quando da prolação da sentença na origem. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso (ID 51522916) e interpôs Agravo Interno contra a decisão ID 51230346, em que requereu a revogação da tutela antecipada ou, subsidiariamente, o “[...] não conhecimento do pleito formulado e, caso conhecido, que lhe seja negado provimento [...]” (ID 51518045). A agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 52486170). O IBEST peticionou, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade, pois, segundo ele, apenas o Distrito Federal possui competência para cumprir a obrigação contida na decisão ID 51230346 (ID 51772085). Foram anexadas aos autos informações prestadas pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (IDs 51808224, 51808225, 51808226 e 51808227). O Distrito Federal requereu a juntada do “[...] ofício expedido, orientando a autoridade administrativa ao imediato cumprimento da decisão antecipatória/liminar prolatada nos autos” (ID 51825609) e anexou documento que comprova a habilitação da agravante à etapa de eleição (IDs 52373463 e 52373464). Posteriormente, o Distrito Federal afirmou a perda do objeto recursal, em virtude da prolação de sentença no feito de origem (ID 53369034). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi proferida sentença de improcedência do pedido, com a denegação da segurança (ID origem 175839722). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso já foi apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e, diante disso, revogo a antecipação de tutela deferida no ID 51230346. Consequentemente, PREJUDICADO também o Agravo Interno. Certifique-se nestes autos recursais a prolação de sentença no feito de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator